Tribunal: TJBA
Processo: 8043458-13.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043458-13.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MOZART SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
IURY RODRIGUES DAMASCENO, KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo. Mandado de segurança. Militar inativo. Estabilidade econômica. Reajuste de símbolo. Paridade. Lei estadual nº 13.471/2015. Decreto-lei nº 667/69.
Coronel da reserva da PM/BA impetra mandado de segurança contra aplicação de reajuste linear de 4% à vantagem por estabilidade econômica incorporada aos proventos, embora o símbolo DAS-2B tenha sido majorado em 20% pela Lei nº 14.565/2023. Reconhecimento da vantagem no exercício de cargo em comissão, com incorporação no ato de inativação. A legislação estadual determina que a vantagem acompanhe a variação do símbolo correspondente, aplicando-se o princípio da paridade previsto no Decreto-lei nº 667/69. A alteração do DAS-2B configura reestruturação remuneratória, não abrangida por reajuste geral. Inaplicável a Súmula Vinculante nº 37 do STF. Segurança concedida para reajustar a vantagem no mesmo percentual de 20%, com efeitos a partir da vigência da Lei nº 14.565/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº

8043458-13.2023.8.05.0000

,
em que figuram como impetrante

MOZART SANTOS LIMA
;
e impetrados,
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares, e no mérito conceder a segurança; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA